Tribunal: TJMT
Processo: 0001522-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

IVO APARECIDO DOS SANTOS

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
VISTOS...
O apelante/embargante peticionou (fl. 245) manifestando sua desistência do recurso, porque constatou ser o Estado de Mato Grosso parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito, já que seu vínculo funcional é com o Município de Cuiabá.
Ao Estado foi oportunizada a manifestação sobre a desistência (despacho de fl. 247), oportunidade em que a Procuradoria-Geral do Estado anuiu, pedindo, no entanto, a condenação do autor em honorários, sob o argumento de que teria “apresentado diversas petições” (fl. 250).
Vieram os autos conclusos.
É o que merece registro.
Decido.
A desistência do recurso é direito assegurado ao recorrente, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, exercível a qualquer tempo, independentemente de anuência da parte contrária.
Assim sendo,
acolho a desistência manifestada
, nos termos do art. 998, do CPC

e julgo extinto o feito, sem apreciação do mérito.
Deixo, no entanto, de condenar o Autor/Recorrente ao pagamento das custas processuais em razão de ser ele beneficiário da Justiça Gratuita. Quanto aos honorários, embora cabíveis, também deixo de fazê-lo, porque, apesar da argumentação da douta Procuradoria sobre ter “apresentado diversas petições” (fl. 250), em nenhuma delas arguiu a evidente ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso – razão da manifesta desistência do autor da ação e, por isto, o motivo de ter laborado em “diversos pedidos”, que poderiam ter sido evitados.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de dezembro de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator - convocado